Tribunal: TJES
Processo: 0040329-91.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040329-91.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL SOARES LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART.

121, § 2
º
, INCISOS
I
E IV
,

DO CÓDIGO PENAL.

ART.
121, § 2
º
,
INCISOS
I
E IV
,

C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
REDUÇÃO PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.
R
ECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.

2.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP.

3.
Prevalece o entendimento “de que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos”. (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023).

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena definitiva fixada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL SOARES LOPES
, em face da r. sentença de fls. 483/487, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...) no dia 25/09/2012, por volta das 21horas, na Rua Três, 18, bairro Serramar, Nova Almeida, Serra/ES, os denunciados Rafael e Hamilton, em companhia do menor Matheus e auxiliados pelo denunciado Weverton, com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra Joaquim Pires de Oliveira, vulgo ‘Zói’, e Marconi de Oliveira Lopes, causando-lhes lesões conforme laudos cadavéricos anexo e hospitalar de fls. 81.

Consta, ainda, que as vítimas, a namorada da vítima Joaquim e o denunciado Weverton, encontravam-se em uma casa pertencente a família deste, onde estavam residindo as vítimas. Em um determinado momento, o denunciado Weverton saiu com o pretexto de ir para um bar, ocasião em que avisou aos denunciados Rafael e Hamilton de que as vítimas estavam em casa, contribuindo, portanto, para o sucesso do crime. Em seguida, retornou para casa.

Os denunciados Rafael, Hamilton e o menor Matheus, armados, dirigiram-se até a citada casa e, após rápido diálogo, abriram fogo contra as vítimas iniciando a execução de crime de homicídio.

A vítima Jaquim faleceu no local em razão de ter sido atingida em áreas vitais. O crime iniciado contra a vítima Marconi somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, uma vez que ele conseguiu fugir e ser socorrido a tempo no hospital.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que elas estavam desarmadas e indefesas, quando começaram a atirar nelas de forma súbita, sem que elas pudessem esboçar defesa. O crime foi, ainda, praticado por motivo torpe, eis que os denunciados acreditavam que as vítimas queriam tomar o posto deles na comercialização de entorpecentes naquela região. [...]”.

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve sempre prevalecer o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 220/22), sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 22 de junho de 2023 (fls. 476/487), foi proferida a respeitável sentença de fls. 483/487, para o fim de julgar procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando o recorrente pelos crimes capitulados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Joaquim Pires de Oliveira), e no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Marconi de Oliveira Lopes), na forma do artigo 69, do CP, à pena de 27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, o apelante interpôs seu recurso, no qual pugnou pela redução da pena-base, vez que o magistrado sentenciante se utilizou de fundamentações inidôneas para exasperação.

Ab initio,
cabe destacar que em razão da soberania dos vereditos,

as decisões do Tribunal do Júri se revestem de inúmeras particularidades, motivo pelo qual o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal se restringe aos fundamentos de sua interposição, elencados nas alíneas do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, assim, tendo em vista que a defesa se insurgiu tão somente em face do
quantum
de

pena aplicada, passo diretamente à sua análise
.

Nessa linha, sabe-se que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.”. (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos,

que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto,
porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Por oportuno, imperioso mencionar que a despeito do cometimento de dois crimes distintos, a dosimetria das penas foi analisada sob idênticos fundamentos, razão pela qual analisarei as circunstâncias judiciais de modo único.

Dito isso, constato que o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, concluiu por valorar 05 (cinco) vetores como desfavoráveis ao réu, quais sejam,
culpabilidade,
conduta social, personalidade, antecedentes e circunstâncias do crime
,
muito embora não tenha havido insurgência em face dos dois últimos vetores mencionados
.

No tocante à culpabilidade, compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu, mediante demonstração de elementos concretos do delito, verifico que tal desvalor decorreu do
fato d
e
o apelante ter cometido
o
s
crime
s
por acreditar que
as vítimas
est
ariam
traficando
drogas
no lugar que era do
m
inado p
or ele e seus comparsas,
fundamentação que também foi utilizada para o reconhecimento da qualificadora relativa ao motivo torpe.

Ocorre que, compulsando o conjunto probatório,
ressoa inegável que o
crime foi
previamente
planejado pelos dois réus,
um deles já falecido,
e
por
Weverton Gomes Chagas,
a
dolescente infrator
, a partir do depoimento de Deboni Mayketi Silva Soares, ‘Keti’, à época namorada da vítima Joaquim Pires de Oliveira Júnior (fl. 131), oportunidade em que os acusados foram até a casa destse último, apenas para executar Marconi de Oliveira Lopes e Joaquim Pires de Oliveira.

Nessa linha intelectiva, o entendimento jurisprudencial é de que “a premeditação do crime e o seu planejamento, tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.”. (STJ. AgRg no HC 678.233/MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Quanto à conduta social, que se refere ao comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não estando vinculado ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, vejo que o magistrado
a quo
utilizou o fato de o apelante, à época dos fatos, responder a diversas ações penais.

Ocorre que, acerca da matéria, prevalece o entendimento “
de que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos
”. (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023).

Desse modo, inexistindo quaisquer outros elementos aptos a manter a análise negativa da mencionada circunstância judicial, tal vetor deve ser considerado como neutro.

Em relação à personalidade do agente, sabe-se que “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito
[...]”. (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019).

Na r. sentença, a referida circunstância foi entendida como desfavorável ante idêntica fundamentação utilizada na conduta social, revelando-se, como dito, inidônea. No entanto, verifico nos autos elementos capazes de manter a análise realizada no primeiro grau de jurisdição.

Isto porque,

o apelante, Rafael Soares Lopes, conhecido como ‘Cascão’, conforme consta no Inquérito Policial (fls. 05 dos autos em apenso), à época dos fatos, era o líder do tráfico de Nova Almeida, estando envolvido em outros inúmeros casos de homicídio de idêntica natureza, qual seja, em decorrência da disputa por pontos de tráfico de drogas na região, circunstância expõe elementos idôneos a demonstrar a menor sensibilidade ético-moral do acusado.

Destarte, considerando que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “firmou-se no sentido de ser idônea a valoração negativa da personalidade do agente quando evidenciada sua condição de mentor da empreitada criminosa, como efetivamente ressaltado pelo acórdão impugnado. (STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)”, mantenho tal vetor como negativo.

Ademais, impende salientar que, conforme orientação pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “é de se reconhecer que o Tribunal de origem, em face do efeito devolutivo amplo da apelação, pode apresentar fundamentação própria ou aprimorar a fundamentação exposta pelo sentenciante quando da análise da dosimetria da pena ou do regime prisional, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que, nesta hipótese, não haja agravamento na situação jurídica do acusado. Assim, não há falar em ocorrência de
reformatio in pejus
na espécie. (STJ; AgRg-AREsp 2.379.449; Proc. 2023/0195931-6; MT; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/02/2024; DJE 15/02/2024).

Por todo o exposto, mantidas como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime, a pena-base merece receber um singelo decréscimo.

Sendo assim, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, prevê como limites a serem aplicados pelo Juiz, a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, partindo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máxima e mínima, consagrado pela jurisprudência pretoriana, fixo a pena-base no
quantum
de
21 (vinte e um) anos
de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a agravante da reincidência, bem como a atenuante da menoridade relativa, mantenho a compensação integral entre tais variantes. Além disso, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), de modo que atenuo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, patamar que torno definitivo em relação ao homicídio duplamente qualificado cometido em face de Joaquim Pires de Oliveira, eis que ausentes quaisquer causas de diminuição ou de aumento de pena.

Já em relação à vítima Marconi de Oliveira Lopes, presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa, nos termos do art. 14, inciso II do Código Penal, diminuo o mencionado
quantum

no patamar de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por fim, com base no concurso material de crimes descrito no art. 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva de Rafael Soares Lopes em
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

À luz do exposto,

CONHEÇO do recurs
o e a ele DOU
PARCIAL PROVIMENTO
, fixando a pena definitiva de Rafael Soares Lopes em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)